Tribunal: TJDFT
Processo: 0711377-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711377-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MARTINS CAIXETA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria José Martins Caixeta contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos no 0705686-45.2019.8.07.0017), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, ora agravante, permitindo que providencie o pagamento parcelado (ID no 56298281, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Pleiteia a parte os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do §6o do art. 98 do CPC, vislumbro ser a hipótese de conceder à requerente o parcelamento das custas processuais. Nada obstante a autora tenha se declarado hipossuficiente, verifico que ela é servidora pública federal e recebe proventos líquidos mensais de R$3.455,68, conforme se verifica do contracheque de ID 50492233, fl. 65, o que demonstra que a autora possui renda suficiente para arcar com o pagamento parcelado das despesas processuais. Ademais, a despeito de a autora afirmar que possui elevados gastos mensais, não se desincumbiu de prová-los. Assim, além de não ter comprovado que os valores apontados para alimentação e remédios são, de fato, mensais e não esporádicos, não apresentou documentos que evidenciem que seu esposo não possui renda alguma, ainda que proveniente de aposentadoria por invalidez. Por fim, em relação ao aluguel, observo que o seu respectivo recibo (ID 50492172, fl. 21), assim, como as faturas de água e luz (ID 50492279, fls. 86/87) estão em nome de terceira pessoa, qual seja Ana Ludmila Martins Caixeta, o que me leva a crer que as despesas domésticas mensais são rateadas entre os seus ocupantes. Por essas razões, reputo que o pagamento parcelado das custas processuais não comprometerá a subsistência da autora e de sua família. Dessa forma, defiro à autora o parcelamento das custas processuais, que poderá ocorrer em quatro parcelas, devendo promover o recolhimento da primeira parcela neste momento e as demais a cada trinta dias , sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). [...]”. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que apesar dos rendimentos líquidos apontados na decisão como justificativa para o indeferimento da gratuidade de justiça, não teria condições de suportar as despesas processuais, pois é idosa e além das suas despesas, também tem que arcar com os gastos do seu esposo que não aufere qualquer rendimento e necessita fazer uso constante de medicamentos. Esclarece que ambos são idosos e moram sozinhos no imóvel alugado, sendo que não contam com o auxílio de familiares para o pagamento das despesas básicas mensais. Argumenta que além das despesas ordinárias, cuja soma aproximada é de R$ 2.400,15, também tem os gastos com alimentação (R$ 800,00) e medicamentos para o seu esposo, sobrando apenas a quantia de R$ 105,00, Por essa razão, declara que não tem condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente de renda. Relatado. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifo na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 11/5/2020, às 16h55]”. A agravante apresentou contracheque relativo ao mês de setembro de 2019, o qual demonstra que aufere rendimento bruto mensal aproximado de R$ 6.400,00 (ID no 50492233). Para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, juntou despesas mensais com o consumo de energia elétrica e água (R$ 560,65 e R$ 228,83, ID no 50492279, págs. 1-2, respectivamente) além de gastos com o cartão de crédito (ID no 50492272), os quais não se coadunam com a alegação de quem é hipossuficiente de renda. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Além disso, a possibilidade de parcelamento das custas processuais afasta a alegação de dano grave, de difícil reparação e, ao mesmo tempo, garante o acesso ao Poder Judiciário, pois a agravante poderá efetuar o pagamento em 4 (quatro) prestações mensais. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por essas razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos aptos a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, V; 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro